Tribunal: TJBA
Processo: 0011809-79.2017.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0011809-79.2017.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

TEMA
339
, DO STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.
INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA.

TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2
.
O
Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral
(Tema 339)
, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3.
Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4
. Ademais,
a Corte Constitucional, no RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), entendeu que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui Repercussão Geral.

5
.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal
Federal
em sede de Re
percussão Geral
(Tema
s
339
e 895
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0011809-79.2017.8.05.0000.1
, em que figuram como
parte A
gravante
o

ESTADO DA BAHIA
, e como
parte

A
gravada,
TÂNIA MARIA SILVEIRA TORRES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO

ao
AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .